Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721706-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA VANESSA DE ASSIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE ASSIS,, ESPÓLIO DE MARIA SALGADO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosana Vanessa de Assis em face da r. decisão (ID 36872462 – págs. 58/59) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por João Batista de Assis proposto pela herdeira Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela pleiteado, com base na remuneração bruta mensal elevada. Nas razões do Agravo (ID 36869953), a Autora sustenta que a remuneração bruta não espelha as condições financeiras dela, pois detém dispêndios fixos mensais que comprometem toda a renda, de forma que o pagamento das despesas do processo prejudicará o sustento próprio e da família. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício pleiteado. A Postulante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça que postula. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na origem, a Agravante propôs a abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido genitor, o Sr. João Batista de Assis, tendo requerido a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Consoante se depreende da própria narrativa contida na inicial do Agravo de Instrumento, corroborada pelos contracheques (ID 36869956), a Agravante, servidora pública, aufere rendimentos mensais cujo valor bruto alcança a quantia de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), muito acima da média nacional. Pelo teor da peça recursal, e a partir dos comprovantes de dispêndios ordinários, o montante recebido é utilizado para o pagamento de despesas como energia, financiamento imobiliário, plano de saúde e condomínio (ID 36869957), de forma que inexistem gastos extraordinários. Trata-se, portanto, de situação que não se coaduna com o deferimento do benefício. Além desse aspecto, deve-se considerar que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Nesse sentido, cito julgados: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. A petição inicial de inventário é aquela em que é requerida sua instauração, além da nomeação do inventariante e, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC, o documento essencial para a propositura da ação é a certidão de óbito. 4. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada.” (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CONTRATANTE. NÃO COMPROVADA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS CONTRA TERCEIROS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. 2. É do espólio a incumbência de arcar com as custas processuais e não da inventariante. 3. Independente da expressividade do montante estimado na avaliação do patrimônio inventariado, sabe-se que ele é constituído por bens e/ou valores que estão por ora indisponíveis, razão pela qual é possível a postergação do recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, em homenagem ao princípio do acesso à justiça. 4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 3. A decretação da interdição deve ser confirmada por decisão definitiva de mérito, oportunidade em que a sentença é inscrita no registro de pessoas naturais e torna-se pública a terceiros, passando a produzir efeitos ex nunc e erga omnes. 4. A interdição provisória não serve como prova incontestável da condição de incapacidade absoluta do signatário do contrato de empréstimo que embasa a ação de execução, obstando o reconhecimento da nulidade do título executivo, restando imperiosa a rejeição da exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1082801, 07016253220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Dessa forma, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, por consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Pago o preparo, à parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator